Tribunal: TJBA
Processo: 8001793-22.2024.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001793-22.2024.8.05.0181 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BEVENUTO FERREIRA SANTANA Advogado(s): PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO APELADO: BANCO BMG SA Advogado(s):RAFAEL RAMOS ABRAHAO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COM PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais e repetição de indébito. A sentença extinguiu o feito com resolução do mérito, condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários e manteve a gratuidade de justiça. O recurso busca a reforma integral da sentença, alegando nulidade da contratação por vício formal, ausência de prova da autenticidade da impressão digital e cerceamento de defesa no julgamento antecipado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência da fase de saneamento prevista no art. 357 do CPC, com supressão da oportunidade de produção de prova; (ii) saber se, diante da impugnação da autenticidade da impressão digital, incumbia ao banco comprovar a veracidade da contratação, nos termos do Tema 1061 do STJ; (iii) saber se a contratação com pessoa analfabeta observou as formalidades do art. 595 do Código Civil. III. Razões de decidir 3. Restou demonstrado que a sentença foi proferida sem prévia decisão de saneamento, sem intimação das partes para especificação de provas e sem análise dos requerimentos probatórios, em violação ao procedimento previsto no art. 357 do CPC, configurando cerceamento de defesa. 4. A controvérsia exige instrução probatória, especialmente perícia datiloscópica, pois a autenticidade da impressão digital foi impugnada, atraindo a aplicação do Tema 1061 do STJ, que impõe ao banco o ônus de comprovar a veracidade da assinatura ou digital. 5. A contratação envolve pessoa analfabeta, sendo imprescindível a observância do art. 595 do Código Civil, cuja verificação demanda instrução adequada. 6. Nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.868.099/CE), a assinatura a rogo é formalidade essencial para garantir a manifestação válida de vontade do contratante analfabeto, não podendo ser substituída pela simples aposição de impressão digital. 7. A ausência de instrução probatória impossibilita o julgamento do mérito, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso prejudicado. Sentença anulada de ofício. Tese de julgamento: “1. Na contratação escrita com analfabeto, a ausência de assinatura a rogo, exigida pelo art. 595 do Código Civil, configura vício formal relevante cuja análise demanda instrução probatória adequada. 2. Impugnada a autenticidade da impressão digital, aplica-se o Tema 1.061 do STJ, impondo-se à instituição financeira o ônus de produzir prova pericial idônea, sob pena de cerceamento de defesa caso o julgamento ocorra sem tal instrução.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º; 373, II; 931; 937, I; 1.022; 1.026, § 2º; CC, art. 595; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.846.649/MA (Tema 1.061); STJ, REsp nº 1.868.099/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001793-22.2024.8.05.0181, tendo como Apelante Bevenuto Ferreira Santana e Apelado Banco BMG S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em desconstituir, de ofício, a sentença e julgar prejudicado o recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator